Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO OU PELOS SUCESSORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRAZO DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) MESES. PREVISÃO DO ART. 313, § 2o, INC. I, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DO INVENTÁRIO PELO CREDOR. PRAZO DE 30 DIAS. ORDEM DISSONANTE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a regra do art. 110 do CPC, havendo o falecimento de qualquer das partes litigantes, será essa sucedida pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, com observância das disposições previstas no art. 313, §§ 1o e 2o.
2. O art. 313, § 2o, do CPC prevê que ocorrendo a morte do réu (Executado) e não requerida a habilitação, o Juiz, ao tomar ciência do óbito, suspenderá o processo e determinará a intimação do autor (Exequente), para que promova a citação do espólio, ou de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. Ainda, o art. 921, inc. I, também do CPC, dispõe que o processo executivo será suspenso ocorrendo a morte de qualquer das partes.
3. Inexistindo o processamento do inventário judicial ou pela via extrajudicial do Executado falecido, não harmoniza inteiramente com a legislação processual civil, a determinação ao Exequente para abertura do inventário com o fim de regularização do polo passiva da demanda executiva, no prazo de 30 (trinta) dias, sem antes suspender o processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido